Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803644-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DO VALE GUZZO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803644-87.2019.814.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

EMBARGADO: I.S.G. menor representado por FERNANDO AUGUSTO

DO VALLE GUZZO

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO IMPROCEDENTE. O ACÓRDÃO EMBARGADO EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. INCABIVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1 - Ausentes as hipóteses previstas no artigo
1022
do
novo CPC
, descabidos os presentes embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

2 – A
omissão/obscuridade alegada, é impertinente e decorre do mero inconformismo com a decisão adotada no acórdão embargado.

3 –
E
mbargos de Declaração totalmente destituído de fundamentação razoável, já que ao contrário do que alega o embargante, o acórdão embargado,
enfrentou as razões do recurso, manifestando-se expressamente sobre as teses recursais levantadas.

4 – Embargos conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________________ dias do mês de ____________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidida pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803644-87.2019.814.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

EMBARGADO: I.S.G. menor representado por FERNANDO AUGUSTO

DO VALLE GUZZO

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão (ID 4628416) cuja ementa segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO EPREX DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSO RECONHECIDO –

PRECEDENTES STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, de adesão, de onde se extrai que suas cláusulas devem ser redigidas em termos claros e legíveis, e aquelas que impliquem em limitação de direitos devem ser destacadas, sempre com o objetivo de permitir sua fácil compreensão pelo consumidor e assegurar o direito a informações transparentes (art. 54, §§3º e 4º). Mais que isso, se houver qualquer dúvida na interpretação de uma cláusula, deve ela ser realizada de maneira que favoreça o

consumidor, parte hipossuficiente da relação (art. 47).

2.

As limitações de cobertura são possíveis, tanto que existem previsões mínimas de cobertura. No entanto, as obrigações assumidas pelos que atuam no ramo de saúde, seja o próprio Estado, seja a iniciativa privada, tem origem em um ponto comum,
garantir o direito fundamental à vida como valor supremo
, de maneira que indispensável a aplicação do princípio da razoabilidade para aferir concretamente as situações em que a restrição de cobertura está a afetar a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, transmudando a cláusula limitativa em cláusula nula pela afronta ao estabelecido no art. 51, IV, §1º, II do CDC, em desequilíbrio que afeta a motivação e a própria existência do contrato.

3.

Tal situação é a que se apresenta no caso concreto, pois o medicamento prescrito é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, conforme prescrição médica, além do que insuficiência renal é doença coberta, de maneira que cabia à ré disponibilizar o tratamento solicitado pelo médico do Agravante, a quem compete a avaliação do tratamento, mostrando-se abusiva a negativa

4.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

As razões dos Embargos (ID nº 4832880) sustentam omissão do acórdão recorrido, aduzindo que deixou de se manifestar especificamente acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como à Lei 9.656/98, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para sanar a omissão acima apontada, pleiteando, ainda, o prequestionamento da violação aos dispositivos legais indicados nesta peça.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o não acolhimentos dos Embargos (ID nº 5157462).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material.

Ao contrário do alegado pela Embargante, não há qualquer vício na decisão embargada no que tange ao provimento do Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Recorrente.

Com relação a alegação de omissão do acórdão recorrido, quanto à não manifestação acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como à Lei 9.656/98, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora, tem-se que a referida alegação não se sustenta, na medida em que o Acórdão embargado bem analisou e fundamentou sua decisão com base em precedentes do STJ. Assim, não há que se falar em omissão
.

Desse modo, tem-se que o argumento sustentado se revela em verdade mero inconformismo da Embargante, a qual visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Assim depreende-se que a embargante pretende na realidade, a revisão de matéria já decidida. Ocorre que a irresignação descortinada nos embargos sob julgamento não decorre de omissão, mas da discordância da apreciação fática e da aplicação da lei material por este Órgão Colegiado.

Verifica-se o magistério de Flávio Cheim Jorge acerca do recurso de Embargos de Declaração:

“(...) é indiscutível que apresentam uma série de características próprias: são de fundamentação vinculada, ou seja, seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade, contradição e erro material; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória
, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Desse modo, verifica-se que não se sustentam as alegações da recorrente de omissão da decisão ora embargada, a qual analisou de modo adequado o caso concreto, justificando os fundamentos para o provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim, a dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil em vigor é clara ao considerar incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, por ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/07/2021